Tribunal: TJBA
Processo: 8024031-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024031-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE WILTON DIAS SOARES Advogado(s): CATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TUTELA DEFERIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. VEDAÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL, DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como comprovado por meio do ofício 499/2022, da Câmara de Conciliação de Saúde, acostado no id 30099772, o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico que acompanha o impetrante foi negado sob a justificativa de não fazer parte da lista de dispensação do SUS, embora se reconheça tenha sido o seu registro aprovado pela ANVISA para o tratamento da Fibrose Cística em julho de 2018. 2. Como descrito no laudo médico apresentado (id 30099769), “atualmente, Orkambi é a única opção terapêutica disponível no Brasil que trata a causa da FC, para os pacientes homozigotos portadores da mutação F508 del homozigota...” 3. A garantia ao direito à saúde não pode ser mera retórica, de forma que se impõe ao Estado o dever de garanti-la, o que inclui toda a estrutura logística do acesso aos tratamentos necessários. 4. Mandado de Segurança conhecido. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024031-64.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOSE WILTON DIAS SOARES e como Impetrados o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, REJEITAR a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2023. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA